Tribunal: TCU
Processo: 026.736/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação autuada para apurar indícios de irregularidades cometidos por gestores da Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de representação autuados para apurar indícios de irregularidades ocorridos na aquisição da segunda metade da Refinaria de Pasadena; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis; 9.3. notificar os responsáveis e à Petróleo Brasileiro S.A. acerca desta decisão; 9.4. arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.